Tribunal: TJSP
Processo: 2153584-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão recorrida que deferiu o pedido da exequente de penhora de créditos recebíveis de operadoras de cartão de crédito/débito, no percentual de 20% - Insurgência - Provimento parcial – Redução no percentual a ser penhorado - Possibilidade de penhora de direitos, expressamente prevista no artigo 11, inciso VIII, da Lei no 6.830/80, o que afasta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão recorrida que deferiu o pedido da exequente de penhora de créditos recebíveis de operadoras de cartão de crédito/débito, no percentual de 20% - Insurgência - Provimento parcial – Redução no percentual a ser penhorado - Possibilidade de penhora de direitos, expressamente prevista no artigo 11, inciso VIII, da Lei no 6.830/80, o que afasta a incidência do artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicado apenas subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais - Penhora sobre recebíveis de cartão de crédito que se equipara à penhora sobre faturamento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Limite de 10%, que tenho como razoável para satisfação do débito fiscal, sem prejudicar o exercício das atividades empresariais da executada - Precedentes - Executada que já possui 4,2% de seu faturamento penhorado – Penhora sobre recebíveis de cartão de crédito/débito que deve se limitar a 5,8% (10% - 4,2% = 5,8%) - Decisão reformada parcialmente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153584-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CORREIO
POPULAR S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153584-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11880
2
VOTO No 11880
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2153584-58.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: CORREIO POPULAR S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Fernanda Silva Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão
recorrida que deferiu o pedido da exequente de penhora de
créditos recebíveis de operadoras de cartão de crédito/débito,
no percentual de 20% - Insurgência - Provimento parcial
– Redução no percentual a ser penhorado - Possibilidade de
penhora de direitos, expressamente prevista no artigo 11,
inciso VIII, da Lei no 6.830/80, o que afasta a incidência do
artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil, aplicado apenas
subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais - Penhora sobre
recebíveis de cartão de crédito que se equipara à penhora
sobre faturamento, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - Limite de 10%, que tenho como razoável
para satisfação do débito fiscal, sem prejudicar o exercício das
atividades
empresariais
da
executada
- Precedentes
-
Executada que já possui 4,2% de seu faturamento penhorado
– Penhora sobre recebíveis de cartão de crédito/débito que
deve se limitar a 5,8% (10% - 4,2% = 5,8%) - Decisão
reformada parcialmente – Recurso provido em parte.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da Execução Fiscal no 1501187-25.2017.8.26.0114, deferiu “o pedido de
penhora de créditos da executada junto às empresas operadoras de cartões de
crédito/instituições financeiras indicadas às fls. 22, no limite de 20% dos recebíveis
mensais, até a quitação total da dívida (R$ 1.132.668,12 para R$ 26/03/2019)”.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de execução fiscal
visando à cobrança de débito fiscal de ICMS, em razão de suposta falta de emissão de nota
fiscal antes de iniciada a saída da mercadoria, bem como do valor referente à multa
punitiva. Relata que o Juízo “a quo” deferiu a penhora de crédito de recebíveis mensais de
empresas operadoras de cartões de crédito/instituição financeiras, no limite de 20%, com o
que não concorda. Alega que o Superior Tribunal de Justiça - STJ equipara a penhora sobre
recebíveis de cartão de crédito à penhora sobre faturamento da empesa, a qual somente será
deferida caso não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Assim, aduz que o
percentual de 20% impossibilita a regular continuidade de suas atividades empresariais,
considerando, ainda, existirem outras penhoras sobre seu faturamento, num total de 4,2%.
Argumenta que se mostra necessária a apresentação de demonstrativos comprobatórios da
inocorrência de prejuízo à continuidade da atividade empresarial, na forma do artigo 866, §
1o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, argui que o percentual da penhora
sobre recebíveis deve ser reduzida para 0,8%, haja vista que 4,2% de seu faturamento já
está comprometido com outras penhoras, em atenção ao princípio da menor onerosidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153584-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11880
3
devedor.
Requer a antecipação da tutela recursal para afastar a penhora
de 20% sobre os recebíveis via cartão de crédito e de débito, ou, subsidiariamente, que seja
reduzida para 0,8%, confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da
decisão recorrida.
A tutela antecipada recursal foi deferida parcialmente para
determinar a penhora sobre os recebíveis de cartão de crédito/débito, no percentual de
5,8%.
A Fazenda Estadual ofereceu contraminuta de fls. 118/130
em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
Sustenta a agravante que a penhora sobre créditos advindos
de operadoras de cartão de crédito, no percentual de 20%, é excessivo e prejudica suas
atividades empresariais, de modo que deve ser afastada, ou reduzida.
A penhora de direitos creditórios está prevista no artigo 11,
inciso VIII, da Lei no 6.830/80, de teor seguinte:
“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à
seguinte ordem:
(...)
VIII – direitos e ações”.
Com efeito, a penhora sobre direitos creditórios está
expressamente prevista na Lei no 6.830/80, a qual não faz qualquer alusão à “apresentação
de demonstrativos que comprovassem a inocorrência de prejuízo à continuidade da
atividade empresarial da agravante, requisito legal para o deferimento da penhora (art. 866,
§ 1o, do CPC)” (fl. 08), considerando que, em executivos fiscais, o Código de Processo
Civil deve ser aplicado apenas subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal, nos termos do
artigo 1o, da Lei no 6.830/80.
Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento de que a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito se equipara à
penhora sobre faturamento, de modo que deve ser restringida a fim de não inviabilizar a
continuidade da atividade empresarial da executada.
Na espécie, de fato, a penhora de 20% sobre os recebíveis de
cartão de crédito/débito, somado à penhora já existente de 4,2% de seu faturamento, em
tese, pode prejudicar a atividade empresarial da executada, já que representa constrição de
quase 1⁄4 de seu faturamento (24,2%).
Ato contínuo, tenho como razoável que o total a ser
penhorado, incluindo os recebíveis de cartão de crédito/débito e o faturamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153584-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11880
4
executada, fique limitado a 10%, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, e desta Corte Paulista, a saber:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES NA
ADMINISTRADORAS
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO.
EQUIPARAÇÃO AO FATURAMENTO DA EMPRESA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA
COM
O
ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O
Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, conferiu a
limitação da penhora de recebíveis provenientes de vendas
realizadas por cartão de crédito a 10% sobre a totalidade
das execuções fiscais. 2. O acórdão recorrido está em
sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis
de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao
faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos
de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade
empresarial. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp no
1.676.274/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 5.9.17)
Ainda:
“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Insurge a
agravante contra decisão que deferiu a realização de
constrição referente ao crédito, porventura existente, junto às
empresas que administram cartão de crédito (Cielo S.A e
Redecard S.A.). Decisão reformada parcialmente. Penhora
de valores oriundos de transações realizadas com cartões de
crédito ou débito que equivalem à penhora do faturamento
da empresa. Constrição que deve ser determinada, com
cautela, a fim de não se inviabilizar as atividades
econômicas da empresa. Gradação entre o princípio da
menor
onerosidade
e
a
garantia
efetiva
da
execução. Razoável a penhora mensal de 10% dos valores
oriundos das transações com cartões de crédito ou
débito. Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.” (Agravo
de
Instrumento
no
0231548-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. Ronaldo Andrade, j.
12.3.13)
Assim, considerando que 4,2% do faturamento da executada
já está penhorado, e o limite de 10%, ora fixado, a penhora sobre os recebíveis de cartão de
crédito/débito deve ficar limitado a 5,8%.
Desta forma, o recurso comporta provimento parcial, a fim
de que a penhora sobre os recebíveis de cartão de crédito/débito da executada, em
discussão no feito de origem, fique limitada a 5,8%, reformando-se em parte a decisão
recorrida, neste particular aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153584-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11880
5
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima delineados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator